Tribunal: TJPA
Processo: 0023813-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023813-45.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WALDIR BEKMAN DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III –
In casu
, o autor da ação é servidor pública municipal desde o dia 05/03/1992, a função de carpinteiro, fazendo
jus
a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(proc. n°
0023813-45.2012.8.14.0301
) proposta por
WALDIR BEKMAN DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, na petição inicial, Waldir Beckman de Souza, Autor, servidor efetivo no serviço público municipal, com data de admissão: 05/03/1992, exercendo à época as funções do cargo de Carpinteiro – Aux. 07,
alega em síntese que não lhe fora aplicado aos seus vencimentos o Plano de Cargos e Salario, instituído pela Lei nº 7.507/91
, na referência a que faz jus, segundo o qual, após cada 5 anos de exercício, o servidor irá progredir no cargo, tendo um acréscimo de 5% (cinco por cento) em seu vencimento.

Sustenta que através do Decreto nº 24.027/92 fora nomeado e enquadrado na referência 06, e encontra-se na referência 09, de uma escala que vai de 06 a 24 do Grupo Ocupacional: Auxiliar – Subgrupo II.

Diante disso, uma vez que o autor nunca recebeu o pagamento devido da PROGRESSÃO FUNCIONAL, requer, em sede de antecipação de tutela, a imediata aplicação do total de 20% (vinte por cento) sobre os seus vencimentos básicos, a que faz jus, em face do art. 19, da Lei nº 7.507/91 e art. 12, com redação dada pela Lei 7.546/91.

Ao final, requer a procedência da ação para determinar ao demandado, por sentença de mérito, a incorporação e pagamento das progressões funcionais, bem como, dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Em decisão (
Id. 1350434
), o juízo de 1º grau indeferiu o pedido de tutela antecipada em consideração a vedação legal contida no art. 7º, parágrafo 2º c/c o parágrafo 5º do mesmo artigo, da Lei 12.016/09, aplicáveis à Fazenda Pública, solicitando a citação do Município de Belém, para querendo apresentar contestação à presente ação, se reservando para apreciar a antecipação de tutela requerida após a apresentação da contestação.

Em contestação (
Id. 1350435
), o Município de Belém, arguiu em suma pela prescrição, alegando que não se trata de prestação de trato sucessivo, mas sim do próprio direito de fundo, e no mérito, a eficácia contida da norma legal que prevê a progressão funcional, razão que justificaria a improcedência do pedido.

Em réplica (
Id. 1350436
), o autor rebateu a tese de prescrição, mencionando tratar-se de questão de trato sucessivo, pois o direito se renova mensalmente, onde apresentou doutrinas e jurisprudências sobre o Instituto da Prescrição. No mérito reafirmou os fundamentos apresentados na petição inicial.

O
Parquet
baseando-se em julgados do STJ quanto à prescrição, este manifestou

pela procedência da ação, com os efeitos financeiros limitados ao entretempo da súmula 85 de STJ, apurados em liquidação (
Id. 1350437
).

Em sentença o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial do autor e condenou

o Munícipio de Belém a promover a progressão funcional na carreira do requerente, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, com pagamento dos valores retroativos, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária (
Id. 1350438
).

Em suas razões recursais, o Município de Belém aduz o seguinte: preliminarmente, que a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de três (3) anos, e não à prescrição quinquenal; inexistência de prestação de trato sucessivo, mas prescrição de fundo do direito; que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, uma vez que a referida norma seria de eficácia contida, carecendo de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico; não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal; o servidor já recebe adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao ente público.

Waldir Beckman de Souza, apelado, apresentou contrarrazões à apelação, rebatendo a tese de prescrição, arguidas pelo apelante, e no mérito pugnando tratar-se de um direito líquido e certo do apelado, transcrevendo ementas de decisões do Egrégio TJPA, que determinam o pagamento e incorporação salarial da progressão funcional: Acórdão nº 56.535, 72.543, 55.038, 113.873, 82.771, 10.575. Ao final requer que seja negado provimento a apelação, e que seja mantida a decisão de primeiro grau (
Id. 1350440
).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso e passo à sua análise.

Inicialmente consigno que serão aplicados os comandos previstos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora recorrida.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o recorrente que o apelado foi atingido pela prescrição trienal, nos termos do art.
art. 206, §3°, V, do Código Civil de 2002. Além disso,
afirma que não se está analisando a prestação de trato sucessivo, mas sim o próprio direito reclamado.

Entendo que o pedido de acolhimento da prescrição alegada não merece ser acolhido.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o Decreto nº 20.910/32 estabelece, em seu art. 1º, que
“as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

A Primeira Seção do STJ, na assentada de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, consolidou esse entendimento: o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, como acima descrito. Confira-se a ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. É de cinco anos o prazo para a pretensão de reparação civil do Estado.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgREsp nº 1.149.621/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, in DJe 18/5/2010).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1°.2.2011.)”

Ressalto, assim, que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica.

A jurisprudência já se manifestou de igual tom:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.

20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1.2.2011; EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel.

Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.

3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo.

Prescrição afastada.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por pessoa acusada de infundado crime de desobediência.

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. Precedentes: REsp 1.197.876/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/3/2011; AgRg no Ag 1.349.907/MS, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/2/2011; e REsp 1.100.761/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 23/03/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 7.385/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 19/08/2011)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DA PMDF.

1 - Toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar (Dec. 20.910/32, art. 1º).

2 - Ajuizada a ação praticamente vinte e um anos após a violação ao direito - licenciamento das fileiras da PMDF - prescrita encontra-se a pretensão de se declarar nulo o ato.

3 - Apelação não provida.

(TJ/DFT, 20090111200285APC, Relator JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, julgado em 10/08/2011, DJ 18/08/2011 p. 253)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRIONAL. DECRETO 20.910/32.

1. O prazo prescricional para interposição de ação de reparação civil contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, consoante o Decreto 20.910/32.

(...)

4. Recurso provido para afastar a prescrição e cassar a sentença. No mérito, deu-se provimento.

(20100110098259APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 27/07/2011, DJ 05/08/2011 p. 90)”

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, não houve a comprovação pelo município apelante da existência de negativa do pedido descrito na inicial na esfera administrativa, desta forma, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda, razão pela qual não merecer ser acolhida a prejudicial de mérito.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

Conforme relatado, o cerne recursal reside apenas ao capítulo da sentença que determinou a realização da progressão funcional horizontal por antiguidade do autor/apelado, bem como da incorporação dos respectivos percentuais sobre os vencimentos daquele.

Dito isso, registro que a irresignação do Município não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença atacada.

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelos Autor/Apelados, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, à época, da Lei nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre a Progressão Funcional,
verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.
Ver tópico

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que o requerente
é servidor público efetivo do Município de Belém, tendo ingressado no serviço público por intermédio de aprovação em concurso público, sendo nomeado
para exercer Cargo da categoria funcional carpinteiro-Aux 07, referência 06, conforme Decreto nº 24.027 de março de 1992 (ID
Num. 1350429 - Pág. 27/28), devendo ser aplicado
o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no caso, na Lei nº 7.507/1991, no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelos servidores municipais.

Pelo dispositivo, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Compulsando os autos, com base na documentação, constata-se que o autor, de fato, tem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme o decreto de nomeação do autor e contracheque (ID
Num. 1350429 - Pág. 25
) que instruem a inicial da ação, não constando a parcela relativa à progressão funcional pretendida.

Igualmente não merece prosperar a argumentação do apelante de que a progressão funcional por antiguidade seja norma de eficácia contida, alegando a necessidade de regulamentação, isto porque a referida Lei municipal nº 7.507/1991 define claramente os requisitos necessários à aquisição do direito pelo servidor municipal, pois estabelece o escalonamento em referências, a previsão de elevação do mesmo de carreira por antiguidade, o interstício de cinco anos para a aquisição do direito e, por fim, determina o percentual de 5% (cinco por cento) de reajuste de vencimentos de uma referência à outra imediatamente superior, logo o município recorrente deve promover a progressão funcional do autor.

Portanto, conforme restou demonstrado e com base na legislação municipal, o autor/apelado possue direito
a procedência da ação para determinar ao demandado a incorporação e pagamento das progressões funcionais, bem como, dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

à progressão funcional por antiguidade, a qual consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, no caso a progressão é a horizontal a pois a mudança ocorre dentro da mesma classe, observando-se o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada padrão, constituindo a progressão em vantagem prevista no Plano de Cargos e Carreiras como forma de ao servidor, face o aumento em sua remuneração.

Na linha do entendimento lançado acima, é o parecer do
parquet
de 2º grau:

“Posto isto, este Órgão Ministerial entende que a pretensão do Apelante em reformar a decisão guerreada não merece prosperar, visto que o pedido do autor estaria acobertado pela prescrição de trato sucessivo, e não pela prescrição do fundo do direito, pelo que deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de piso, para pagar os valores correspondentes à progressão funcional dos últimos 5 anos a contar do ajuizamento da ação.”

Portanto, na hipótese, constatou-se que o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença guerreada ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 02/06/2020